Tribunal: TJBA
Processo: 8011173-95.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011173-95.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
ELVIRA FLAVIA DOS SANTOS RIBEIRO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: EUNICE DE CERQUEIRA LIMA e outros

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ELVIRA FLAVIA DOS SANTOS RIBEIRO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SUCESSIVAS. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APELO INTERPOSTO PELO AUTOR. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. POSSIBILIDADE. SEGUNDO APELO INTERPOSTO PELA COELBA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DA ANEEL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO. ANTE O EXPOSTO, VOTO NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO APRESENTADO POR EUNICE DE CERQUEIRA LIMA, APENAS PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO IMPOSTA À TÍTULO DE DANO MORAL PARA O VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) E NEGAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA MANTENDO A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária ajuizada por consumidora em face da concessionária de energia elétrica, visando à declaração de inexigibilidade de débito referente a consumo de energia e à reparação por danos morais.

Sentença da 20ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo da Comarca de Salvador – BA que julgou procedentes os pedidos para declarar inexigível o débito no valor de R$ 1.402,89, condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Interposição de Apelações Cíveis por ambas as partes. A autora pleiteia a majoração da indenização por dano moral. A ré, por sua vez, requer a improcedência total da ação e o reconhecimento da validade da cobrança impugnada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a majoração da indenização fixada a título de danos morais; (ii) saber se a cobrança realizada pela concessionária está em conformidade com os parâmetros legais e regulamentares, de modo a justificar a reversão da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente pelo art. 14, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A concessionária não observou os requisitos estabelecidos pelo art. 129 da Resolução ANEEL n.º 414/2010, especialmente no que se refere ao contraditório e à ampla defesa, tampouco produziu prova eficaz da suposta fraude no medidor de energia elétrica.

O dano moral, presumido diante da cobrança indevida e da falha na prestação do serviço, deve ser fixado em valor que cumpra as funções compensatória e punitiva, sendo razoável o arbitramento em R$ 10.000,00.
8. Jurisprudência do STJ e do TJBA reafirma a nulidade de cobranças unilaterais realizadas sem observância do devido processo legal e da ampla defesa pelo consumidor, afastando a validade da cobrança baseada unicamente em inspeção unilateral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora conhecido e provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Recurso da ré conhecido e não provido, mantendo-se a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento: A cobrança de consumo de energia elétrica com base em suposta irregularidade no medidor exige a observância do devido processo administrativo, com contraditório e ampla defesa, sendo nula a cobrança realizada unilateralmente pela concessionária, devendo ser reconhecida a inexigibilidade do débito e arbitrada indenização por dano moral em valor compatível com a gravidade da conduta e os parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º-A

Código de Defesa do Consumidor, art. 14

Resolução ANEEL n.º 414/2010, art. 129

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1412433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28/09/2020

TJBA, APL: 00027098020088050141, Rel. Des. Osvaldo de Almeida Bomfim, pub. 07/08/2020

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações
sucessivas
n.º 8011173-95.2022.8.05.0001, originária da
20
ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo da Comarca de
Salvador
- BA, apelante
s
e apelado
s
, simultaneamente,
EUNICE DE CERQUEIRA LIMA e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, DAR PROVIMENTO AO RECURSO apresentado por EUNICE DE CERQUEIRA LIMA e NEGAR PROVIMENTO AO APELO interposto pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, mantendo a sentença nos demais termos.

VIII